Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-57.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 593.470.311-00 (RECORRENTE), SAMA FERRAZ PEREIRA - CPF: 036.185.191-09 (ADVOGADO), VICTOR ADRIANI ANANIAS - CPF: 015.389.101-79 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. PAGAMENTO APENAS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. BAIXA DE RESTRIÇÃO TEMPESTIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA

postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 67,83 (sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), bem como postula danos morais em decorrência de suposta inscrição indevida no rol de inadimplentes.

2. O Recorrido sustenta o recebimento de duas faturas no mês de junho/2018, contudo, ao analisar as faturas, verifico que uma trata-se de consumo mínimo e a outra referente a cobrança de mora, portanto, não há que se cogitar cobrança em duplicidade.

3. Outrossim, a Recorrente comprova nos autos que o pagamento do débito negativado ocorreu em 08 de novembro de 2019, ou seja, após a distribuição da ação, enquanto, a restrição foi baixada em 11 de novembro de 2019.

4. Nesse sentido, verifico que a inscrição foi devida e a sua exclusão ocorreu de forma tempestiva, razão pela qual não há a configuração dos danos morais.

5. O pedido contraposto é igualmente improcedente, tendo em vista que o valor pretendido não guarda relação ao objeto da ação.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 67,83 (sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), bem como postula danos morais em decorrência de suposta inscrição indevida no rol de inadimplentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, para declarar a inexigibilidade do débito, bem como a condenação da Recorrente em danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a condenação do Recorrido em contraposto.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020